Tribunal: TJDFT
Processo: 0733066-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0743134-61.2023.8.07.0001. A decisão agravada indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via INFOJUD, sob o fundamento de que a diligência seria medida excepcional e que o exequente não teria esgotado os meios ordinários para localização de bens. O agravante sustenta a viabilidade da medida, com base na jurisprudência dominante e no princípio da efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de consulta ao sistema INFOJUD para a localização de bens dos devedores em sede de execução de título extrajudicial, ainda que não tenham sido exauridas diligências em outras bases de dados públicas ou privadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, impõe ao Juízo o dever de facilitar os meios necessários para a efetividade da execução, inclusive mediante o uso dos sistemas eletrônicos disponíveis para localização de bens do devedor.
4. A consulta ao sistema INFOJUD é legítima e proporcional quando se mostra útil à instrução executiva, especialmente na hipótese de busca de patrimônio oculto ou não identificado por outras vias, como imóveis e créditos declarados à Receita Federal.
5. A negativa de acesso ao sistema INFOJUD, quando a medida se revela inaugural, fere os princípios da efetividade, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois impede o acesso a uma base integrada de dados patrimoniais que pode viabilizar a satisfação do crédito.
6. A jurisprudência consolidada reconhece que não há necessidade de esgotamento absoluto dos meios extrajudiciais para que se autorize a utilização do INFOJUD.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A consulta ao sistema INFOJUD é medida legítima e viável no curso da execução, sendo desnecessário o exaurimento prévio de outras diligências, desde que a medida se revele útil à localização de bens e esteja em conformidade com os princípios da cooperação, razoabilidade e efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o e 782, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926140, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024; TJDFT, Acórdão 2001003, 0704336-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 20/05/2025, DJe 03/06/2025.